Tribunal: STF
Processo: HC 208583
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Execução penal. Habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Falta grave. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE CONFIGURADA. ENVIO POR SEDEX DE DROGAS AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONCURSO DE AGENTES. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, como decidido anteriormente, não se vislumbrou qualquer flagrante ilegalidade ou responsabilização objetiva do agravante, tendo em vista que, após regular processo administrativo disciplinar (PAD), ele foi declarado incurso em infração disciplinar de natureza grave, mediante devida análise de fatos e provas pelo eg. Tribunal de origem. 



    III - Assente nesta eg. Corte Superior que ‘rever o entendimento do Tribunal a quo para afastar a falta grave que foi imputada ao paciente demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus’ (HC n. 418.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJe de 6/12/2017). 



    IV - In casu, no mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre um total de 14 anos de pena pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.



3. No decorrer da execução, foi instaurado Processo Disciplinar Administrativo, sendo reconhecida falta grave cometida nos termos do art. 52, da Lei de Execução Penal (prática de fato previsto como crime doloso).



4. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 686.711). O Relator, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “o paciente não cometeu os fatos descritos no comunicado de eventos, apurados como faltas disciplinares”. Afirma não haver “conduta punível por parte do paciente. É dizer que não agiu de forma a obter o entorpecente – que, deveras, sequer passou pela segurança do presídio, adentrando-o, e menos ainda chegou a sua posse direta de forma mansa, pacífica e duradoura”. 



6. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de “[a]bsolver o paciente da falta disciplinar de natureza grave que lhe fora imputada, afastando todos os seus efeitos”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. O entendimento do Supremo Tribunal Federa é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



10. Para dissentir das instâncias de origem e decidir no sentido de que “o paciente não cometeu os fatos descritos no comunicado de eventos, apurados como faltas disciplinares”, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 02 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator